Tribunal: TJES
Processo: 5000491-69.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-69.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RECORRIDO: AMANDA HYBNER DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000491-69.2023.8.08.0016

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: AMANDA HYBNER DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
José borges teixeira junior

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
VALOR DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Amanda Hybner da Silva em face do Banco do Brasil S/A e Banco do Brasil Administradora de Cartões de Crédito S/A, aduzindo a requerente que seu nome foi negativado por uma dívida de cartão de crédito jamais contratada. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. Os requeridos ofertaram defesa no ID 6543219, informando que a autora é cliente do cartão OUROCARD FACIL VISA, sendo que existem valores em aberto que foram cedidos para a empresa Ativos S/A. Relatam, ainda, que o nome da autora não foi negativado, apenas constando no Serasa Limpa Nome. O demandado Banco do Brasil ofertou RI no ID 6543288, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pela autora no ID 6543294.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito da autora para com os requeridos no valor de R$4.666,79 no que tange a relação contratual narrada na exordial, bem como condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, em favor da requerente, valor esse acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Como se sabe, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação, ônus este que não se desincumbiu. Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, como o contrato firmado entre as partes (cartão de crédito), ou, ainda, gravações telefônicas de atendimento ao cliente, que confirmasse a contratação dos serviços mencionados, o que não fez. Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação. Vale registrar que a simples cessão do crédito não afasta a responsabilidade da instituição financeira, quiçá quando inexiste prova de notificação do devedor, a teor do art. 290 do CC. Quanto aos danos morais, observo que o nome da autora não ficou restrito ao Serasa Limpa Nome, considerando que o documento de ID 6543203 apresenta a informação de “Dívida Negativada”. Assim, a restrição atrai o reconhecimento da modalidade
in re ipsa
do dano moral. Contudo, de fato, entendo que a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida. Assim, me parece que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)